Tribunal: STF
Processo: ARE 787806
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-12
Data de publicação: 2014-08-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 454/STF. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. 



    A questão constitucional alegada no recurso extraordinário não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tampouco foram opostos embargos declaratórios para sanar eventual omissão. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.



    Ademais, para dissentir do acórdão recorrido, necessária seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Código de Defesa do Consumidor) e a apreciação das cláusulas constantes do contrato celebrado entre as partes, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 454/STF.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE 640.671, julgado sob a relatoria do Ministro Presidente, decidiu pela inexistência de repercussão geral, por se tratar de matéria infraconstitucional, da discussão acerca da complexidade da causa para fins de definição da competência dos Juizados Especiais.



    Agravo regimental a que se nega provimento.